Tribunal: TJMT
Processo: 1018305-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018305-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANILO CAMPOS LISBOA - CPF: 021.375.671-48 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Agravo Interno no:
1018305-89.2024.8.11.0002.

Agravante(s):
DANILO CAMPOS LISBOA.

Agravado(s):
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 10
a 13-3-25
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DOCUMENTAL. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante sustenta que a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida, pois o demandado utilizou provas unilaterais, incapazes de comprovar a contratação e a legitimidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo agravado são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legitimidade do débito; (ii) definir se a conduta do agravante caracteriza litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais do agravante não estão dissociadas da decisão impugnada, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Os documentos apresentados pelo agravado – telas sistêmicas, extratos bancários e proposta de abertura de conta assinada – não foram impugnados de forma específica pelo autor, evidenciando a existência da relação jurídica e afastando a alegação de ilegitimidade do débito.

As Súmulas 32 e 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso reconhecem a validade de provas documentais consistentes em telas sistêmicas e a desnecessidade de prova pericial quando há identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido.

O agravado exerceu regularmente seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de pagamento da obrigação contratual.

O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A aplicação da multa por litigância protelatória é cabível quando constatado o intuito manifestamente procrastinatório do recurso, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 32 e 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 255384199, que conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento,
mantendo
a sentença de
improcedência do pleito inicial
.

Em argumento recursal, o agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não comprovam a contratação e a legitimidade do débito.
Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 255384199 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos no valor total de R$ 125,76 (cento e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), que afirma desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação (ids. nos 253904665/253904669 e 253904671/253904674),
anexou aos autos telas sistêmicas, extratos bancários, além da proposta de abertura da conta universal Itaú e contratação de serviços pessoa física, devidamente assinada, os quais não foram impugnados de forma específica pelo autor
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

(...)

Ainda, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

Súmula 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

A Súmula 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do reclamante
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
255384199
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025